Tribunal: STF
Processo: RHC 183079
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APENADO QUE NÃO EXERCE ATIVIDADE LABORAL OU DE ESTUDO POR CONTA DA AUSÊNCIA DE OFERTA ESTATAL. INEXISTÊNCIA DE MEIOS, NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADES LABORAIS OU PEDAGÓGICAS. PRETENDIDO CÔMPUTO FICTÍCIO DE PONTENCIAIS DIAS DE TRABALHO OU ESTUDO. INADMISSIBILIDADE. REMIÇÃO QUE SÓ É DEVIDA EM CASO DE EFETIVO TRABALHO OU ESTUDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 126, DA LEP. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.